Tribunal: STF
Processo: RE 73193
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA JULGADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS COM BASE NO EXAME
DOS FATOS E DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E DE COMPROVAÇÃO DO PRETENDIDO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.